Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO POR OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FETO PORTADOR DE SINDROME DE PATAU. MALFORMAÇÃO CARDÍACA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. EMERGÊNCIA. ATENDIMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO.
1. Não se reconhece a existência de omissão no caso em que a gestante, com a bolsa rompida, chega na emergência do hospital, é atendida e encaminhada para outra unidade hospitalar com aparato neonatal necessário para atender o feto que tinha malformação cardíaca decorrente de síndrome de Patau.
2. Ausente o ato ilícito, não há caracterização de dano moral.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.